Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL RECORRENTE: MIRA PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ANTONIO MORENO, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA, ANTARES ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intime-se Mira Participações S/A para conhecimento do disposto no Ofício no 02/2023 do 7o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal constante no ID 42897734, e para adoção das providências a seu cargo, caso queira, no prazo de 05(cinco) dias. Transcorrido o prazo fixado, independentemente de manifestação, retornem os autos à COREC. Brasília, 25 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator